Tribunal: STJ
Processo: 0081888-31.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 808577 - PB (2023/0081888-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: BRUNO DA SILVA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
. OMISSÕES
MODUS OPERANDI
INEXISTENTES. INTENTO DE REEXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir estar
suficientemente fundamentado o ato constritivo da liberdade do réu. Como
bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva
da liberdade, a bem da ordem pública, diante do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48464234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6465e81a-b0a2-47df-ae23-2ab41d90ec42

Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6465e81a-b0a2-47df-ae23-2ab41d90ec42

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 808577 - PB (2023/0081888-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: BRUNO DA SILVA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
. OMISSÕES
MODUS OPERANDI
INEXISTENTES. INTENTO DE REEXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir estar
suficientemente fundamentado o ato constritivo da liberdade do réu. Como
bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva
da liberdade, a bem da ordem pública, diante do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DA SILVA

DANTAS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado (e-STJ fl. 295/300):
Documento eletrônico VDA48260221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: ca4ad6fc-ecdd-461b-8863-11281d517635

AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado. Ao que
se depreende dos autos, o agravante e os corréus, agindo em comunhão de
vontades e unidade de desígnios, mataram as vítimas JHONATAS
LINHARES SILVA, TADEU SOUSA ALMEIDA, ERINALDO SEVERINO DOS
SANTOS e JOSÉ DA SILVA LIMA, por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou-lhes a defesa. Segundo o apurado, os ofendidos eram parentes de
Marcelo Bezerra, conhecido criminoso da região e que integrava grupo rival
ao dos acusados, de modo que os assassinatos foram cometidos em razão
dessa rixa, como forma de vingança. As testemunhas relataram que os
acusados chegaram no local dos fatos com as armas em punho procurando
por Marcelo e, como não o encontraram, abriram fogo contra seus familiares,
ceifando suas vidas. Os laudos tanatoscópicos demonstraram a brutalidade
e crueldade empregada por eles, que efetuaram diversos disparos de arma
de fogo contra as vítimas, especialmente na cabeça. Dessarte, evidenciada
a periculosidade do agravante e a necessidade da segregação como forma
de acautelar a ordem pública.
3. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "em delito de
autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de
cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que
haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e
o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso
concreto" (RHC 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, D Je
).
5/5/2014
4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que "
omissão
é dever do magistrado a manifestação fundamentada das decisões que proferir, em
obediência ao que dispõe o art. 93, IX. Daí se deriva a necessidade de também se
manifestar acerca da manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente
" (e-STJ fl. 310).
ordenada, consoante o at. 413, §3o, do CPP, o que não ocorreu
Documento eletrônico VDA48260221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: ca4ad6fc-ecdd-461b-8863-11281d517635

É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o embargante e os
corréus, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, mataram as
vítimas JHONATAS LINHARES SILVA, TADEU SOUSA ALMEIDA, ERINALDO
SEVERINO DOS SANTOS e JOSÉ DA SILVA LIMA, por motivo torpe e mediante
recurso que dificultou-lhes a defesa. Segundo o apurado, os ofendidos eram parentes
de Marcelo Bezerra, conhecido criminoso da região e que integrava grupo rival ao dos
acusados, de modo que os assassinatos foram cometidos em razão dessa rixa, como
forma de vingança. As testemunhas relataram que os acusados chegaram no local dos
fatos com as armas em punho procurando por Marcelo e, como não o encontraram,
abriram fogo contra seus familiares, ceifando suas vidas. Os laudos tanatoscópicos
demonstraram a brutalidade e crueldade empregada por eles, que efetuaram diversos
disparos de arma de fogo contra as vítimas, especialmente na cabeça.
Nesse contexto, entendi suficientemente fundamentado o ato constritivo em
desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida
constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante.
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciaram a gravidade concreta
da conduta, porquanto extrapolaram a mera descrição dos elementos próprios do tipo
de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar pareceu-me necessária
como forma de acautelar a ordem pública.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA48260221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: ca4ad6fc-ecdd-461b-8863-11281d517635

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: ca4ad6fc-ecdd-461b-8863-11281d517635

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no HC 808.577 / PB
Número Registro: 2023/0081888-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004398420208150141
08036518020208150141
08292638420228150000
4398420208150141
8036518020208150141 8292638420228150000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDSON JORGE BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: BRUNO DA SILVA DANTAS (PRESO)
CORRÉU
: FABIO DANTAS DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO DA SILVA DANTAS (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
Documento eletrônico VDA48447701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: ea1feecb-f9fc-4b3e-8a62-6463cdbd9ec3

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: ea1feecb-f9fc-4b3e-8a62-6463cdbd9ec3